Tribunal: STF
Processo: Rcl 50359
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Nilson Antunes Paz, por suposto ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001521-09.2010.5.00.0000. 



    Em confusa petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na inobservância do Tribunal a quo em aplicar jurisprudência consolidada do STF e ao decidido no Tema 1.046 da repercussão geral.



    Em suas palavras, aduz que:



    “As decisões que se tem conhecimento diante a dificuldades, de informação. Uma vez que houve transformação do processo físico em eletrônico. E o autor não tem conhecimento da tramitação do processo eletrônico e dos julgamentos que nele ocorreram, pois não foi notificado, ou intimado das decisões na esfera judicial, do órgão superior. 



    As decisões , despacho da Ministra Maria Irigoyen Peduzzi. Que determinou fosse remetido ao STF, o agravo interposto pelo reclamante. E esta decisão não, se tem informação de que se ocorreu efetivamente, ou não este julgamento. O agravo regimental não consta julgamento conforme, cópia anexa, em recurso ainda pendente protocolado, oposto contra decisão do recurso extraordinário. Porque quando do se julgamento o processo físico tinha se transformado em eletrônico. E este processo não esta inserido no sistema Pje-Processo judicial eletrônico como deveria. 



    O art. 312 do CPC diz: Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia,a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240depois que for validamente citado. 



    Portanto a ação é indivisível e o processo 1521.09.2010.5.00.0000 ajuizado no Tribunal superior do Trabalho, teria que ter sua identificação. Porque foi no TST que o processo foi protocolado. O reclamante não teve conhecimento de vários de seus julgamentos, nem mesmo da baixa dos autos a origem. O trâmite após a digitalização é desconhecidos os seus atos pelo procurador do reclamante 



    Outro fator a destacar é que os dissídios coletivos, cuja cópia foi conseguida junto ao processo originário e incluído no processo 1521- 09.2010.5.00.0000, não possui o timbre da secção dos dissídios individuais, onde ocorreu o julgamento. Provavelmente o cartório não enviou os documentos para subtrair a prova principal do julgamento. Induzindo a erro o julgamento do processo. E o desfecho final da ação”. (eDOC 1, pp. 17-18)



     



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação, declarando-se “a nulidade dos julgamentos, pela falta de publicidade dos atos de julgamentos, no caso processo digitalizado eletronicamente (…)”. (eDOC 1, p. 19)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao ARE 728.836, consoante eDOC 4. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Em consulta ao site do TST, verifica-se que o Tribunal certificou o trânsito em julgado do feito em 6.6.2014 (ARE 1521-09.2010.5.00.000). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 3), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 5.11.2021, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que o ato impugnado transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente